Tribunal: TJMT
Processo: 1058652-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058652-86.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH DA COSTA VIEIRA DIAS - CPF: 141.524.521-53 (AGRAVANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR e PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO COMPROVADO EM CONTA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A agravante sustenta, em síntese, falta de apreciação de pedido de prova documental suplementar, incompatibilidade entre o valor creditado e os descontos realizados, alegação de fraude documental, inexistência de planilha evolutiva, uso indevido de contratos anteriores, não aplicação da inversão do ônus da prova, ausência de análise individualizada dos instrumentos, nulidade pelo indeferimento da perícia grafotécnica,
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa, além de contradição lógica e erro de premissa fática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em saber:

i) se houve cerceamento de defesa pelo não exame de pedido de prova documental e pelo indeferimento da perícia grafotécnica;

ii
) se a prova documental é suficiente para demonstrar o vínculo jurídico e a regularidade do crédito;

iii
) se há omissão, contradição ou erro de premissa fática na decisão monocrática;

iv
) se houve indevida distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi solucionada com base em prova documental objetiva da liberação do valor em conta da
Agravante
, confirmada por informação oficial do Banco do Brasil,
motivo pelo qual é
irrelevante a produção de prova de imagens de câmeras bancárias.

4
. A alegação de incompatibilidade entre o valor creditado e os descontos realizados não procede, pois os autos revelam a existência de múltiplos ajustes (empréstimos, refinanciamentos e cartão consignado),
o que afasta
a premissa de que um único crédito explicaria todos os descontos.

5
. A repetição de fotografia em instrumentos distintos, isoladamente considerada, não é suficiente para invalidar os documentos, diante do conjunto probatório formado por cédulas de crédito, documentos pessoais, comprovantes de liberação, extratos e confirmação do crédito em conta da autora.

6
. A ausência de planilha evolutiva não conduz à procedência do pedido, pois a controvérsia não envolve revisão de encargos, mas a existência do vínculo jurídico e a efetiva disponibilização do valor, fatos comprovados nos autos.

7
. A referência a ajustes anteriores limitou-se à contextualização do histórico negocial entre as partes, subsistindo fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgamento, consistente na comprovação do crédito em conta da autora.

8
. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório
e produziu
prova suficiente da existência do vínculo jurídico, inexistindo exigência de prova negativa da consumidora.

9
. Houve identificação dos instrumentos relevantes ao deslinde da controvérsia
; logo, é
desnecessária análise exaustiva de todos os ajustes mencionados nos autos.

1
0
. O indeferimento da perícia grafotécnica foi adequado, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental
.

Assim, não há falar em
nulidade, contradição lógica ou erro de premissa fática.

1
1
.
O fato
de
a
consumidora
ser
idosa não afasta a força probatória dos elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a confirmação do crédito em conta de
sua
titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. N
ão há nulidade por cerceamento de defesa ou necessidade de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a liberação do crédito em conta da parte autora e a existência do vínculo jurídico.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 370, 371, 489, §1o, e 1.025;
CDC,
art. 6o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Elizabeth da Costa Vieira Dias

em virtude da
decisão de Id. 331198879, que desproveu o Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença de improcedência
proferida
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

A Agravante alega equívoco no decisum, sob a tese de que a
prova documental suplementar, consistente na apresentação de imagens de câmeras bancárias relativas aos saques questionados,
não foi analisada, o que
configura cerceamento de defesa.

A
rgumenta
que também não foi enfrentado seu argumento de
incompatibilidade entre o valor supostamente creditado e os descontos realizados em seu benefício previdenciário
.

Assevera que não há
correlação lógica entre os valores
ou
planilha evolutiva que justifique os encargos cobrados.

Sustenta que também não foi analisada a tese de
fraude documental, consistente na repetição de fotografia em contratos distintos, o que indica possível falsificação dos instrumentos contratuais.

Verbera que o Banco Agravado não

prestou contas e que não foram juntados d
ocumentos que demonstr
a
m a origem, evolução e composição do débito,
o que inviabiliza
a
análise
da legalidade dos descontos.

Assenta
que houve indevida utilização de contratos antigos e alheios à lide para fundamentar a decisão,
de modo que houve
supressão de instância e extrapolação dos limites da controvérsia
.

Segue alegando
que seu pedido de
inversão do ônus da prova
não foi apreciado e que, portanto, impôs-se
à consumidora
, o ônus da
prova de fato negativo, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que
n
a decisão não
foi
realiz
ada
análise individualizada dos contratos apresentados pelo
B
anco, limitando-se a referências genéricas, sem demonstrar qual instrumento originou os descontos impugnados.

Afirma
a impossibilidade de exigência de prova negativa e a indevida rejeição da perícia grafotécnica,
cuja prova reputa
essencial para verificação da autenticidade das assinaturas impugnadas.

Alega, ainda, que o indeferimento da
prova pericial
ocorreu sem fundamentação adequada,
o que configura
cerceamento de defesa e
ofensa
ao dever de motivação das decisões judiciais.

Destaca sua condição de consumidora idosa e
hipervulnerável
,
e afirma
que tal circunstância não foi considerada para fins de distribuição do ônus da prova e deferimento das provas requeridas.

Sustenta que,
embora
tenha concluído pela desnecessidade da prova pericial,
os próprios documentos impugnados
foram utilizados
para validar
o negócio jurídico.

Por fim,
aduz que o
decisum
partiu da presunção de que o contrato é
válid
o, mesmo sem a produção de
prova técnica da autenticidade das assinaturas.

Requer

o provimento do
Re
curso
e a
reforma da decisão monocrática.

Contraminuta no Id. 356095856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que a Agravante

Elizabeth da Costa Vieira Dias
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

e
,
na inicial, sustentou
que jamais contratou empréstimo consignado, embora tenha sofrido descontos em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira
apresentou contestação
, defendeu
a regularidade d
o negócio jurídico
e afirm
ou
que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta da
A
utora.

Ao serem intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, o Banco
requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil
S.A
para confirmação da titularidade da conta e da realização do crédito. O juízo deferiu
o pedido e aquela
instituição financeira inform
ou
a existência da conta vinculada à
A
utora e confirm
ou
o crédito do valor
do contrato objeto da lide,
em 13/10/2017, juntando o respectivo comprovante.

A Autora, por sua vez,
requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi indeferida,
sob
o fundamento de que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da lide.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos,
pois o Julgador
a quo
firmou entendimento
de que restou comprovad
a a adesão ao contrato
, bem como o crédito do valor na conta da
A
utora e sua utilização, afastando a alegação de fraude.

Irresignada,
a Autora
interpôs Recurso de Apelação
. Em suas razões, suscitou preliminar de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica
. No mérito, reiterou a tese de inexistência de
prova válida
do
contrato
,
de
inconsistência entre os valores creditados e os descontos realizados, além
da tese
de fraude documental e
inexistência
de
prova
da evolução do débito.

Com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, analisei e julguei o Apelo
monocraticamente
. Ao final, neguei-lhe provimento
, porque a prova documental constante dos autos
é
suficiente para demonstrar a regularidade do vínculo jurídico discutido, especialmente diante da juntada da cédula de crédito, do comprovante de transferência e

da resposta oficial do Banco do Brasil confirmando que, em 13/10/2017, houve crédito de R$ 1.371,72
(um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)
em conta de titularidade da
Apelante
.

Inconformada,
Elizabeth da Costa Vieira Dias
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Feit
o

esse resumo
inicial, passo ao exame pontual de cada alegação deduzida pela
A
gravante.

Quanto à
tese de que não foi apreciado
o pedido de produção de prova documental suplementar, consistente na apresentação de imagens de câmeras bancárias não lhe assiste razão.

A controvérsia central do feito não foi resolvida com base em mera afirmação abstrata de que houve saques presenciais em agência, mas sim com fundamento em prova documental objetiva de que o valor do ajuste foi creditado em conta da própria
Recorrente
, fato confirmado por informação prestada pelo Banco do Brasil em cumprimento a determinação judicial.

Ainda que inexistissem imagens, isso não alteraria o núcleo do convencimento judicial, pois a prova determinante foi a entrada do numerário na conta da
A
gravante. Não há cerceamento de defesa.

No tocante à alegada incompatibilidade entre o valor creditado e os descontos efetuados, a insurgência também não procede.

Na
decisão agravada
foi enfrentado
o ponto ao reconhecer a existência de uma cadeia negocial mais ampla, composta por cartão consignado, empréstimos consignados e refinanciamentos, registrando os instrumentos identificados nos autos.

A tentativa de opor um crédito isolado ao somatório global dos descontos realizados ao longo de anos parte de premissa inadequada, pois os documentos indicam pluralidade de avenças. A decisão, ao relacionar os ajustes e refinanciamentos, afastou a tese de inexistência de lastro para os descontos.

Também não prospera
o argumento
de fraude documental decorrente da repetição de fotografia em instrumentos distintos.

A repetição da imagem, por si só, não invalida os documentos quando o conjunto probatório é robusto, composto por cédulas de crédito, documentos pessoais, comprovantes de liberação, extratos e, sobretudo, prova independente produzida por requisição judicial ao Banco do Brasil,
que confirma
o crédito em conta da
Recorrente
. O argumento visual isolado não tem força para afastar a conclusão adotada.

No que tange à tese
de
inexistência

de
prestação de contas e de planilha evolutiva igualmente não altera o desfecho. O feito não se voltou à revisão de encargos ou recomposição matemática do saldo, mas à verificação da existência do vínculo jurídico e da efetiva liberação do valor. Para esse ponto, a documentação produzida foi suficiente. A
falta de juntada
de planilha detalhada não conduz, por si só, à procedência do pedido, especialmente diante da prova do crédito em conta.

Não procede, ainda,
o argumento
de supressão de instância e uso indevido de contratos antigos.

Na d
ecisão monocrática apenas contextualiz
ei
o histórico negocial existente entre as partes, com base em documentos já constantes dos autos e submetidos ao contraditório.

De todo modo, ainda que se desconsiderasse tal contextualização, subsistiria fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgamento, consistente no comprovante oficial de crédito em conta da autora.

Quanto à inversão do ônus da prova,
melhor sorte não lhe assiste
.

Não há dúvida de que ao caso incide o
Código de Defesa do Consumidor
e esse fato consta expressamente do
decisum
Agravado.

Entretanto, concluiu-se
que o
B
anco se desincumbiu do encargo probatório,
haja vista que apresentou
documentos suficientes para demonstrar a regularidade do vínculo.

Ademais, diferente do que quer fazer crer, em momento algum exigiu-se a produção de
prova negativa pela
A
gravante. Ao contrário, a instituição financeira produziu prova positiva da existência do vínculo jurídico, especialmente mediante a comprovação do crédito em conta de titularidade da
R
ecorrente.
N
ão se pode confundir
a falta
de êxito na desconstituição da prova com indevida inversão do ônus probatório.

A alegação de ausência de análise individualizada dos contratos também não procede.

Basta a leitura da
decisão
agravada para constatar que foram
identific
ados
os instrumentos relevantes, com datas, valores e parcelas, destacando o ajuste central da controvérsia.

Quanto à tese de impossibilidade de prova negativa e à rejeição da perícia grafotécnica, também não há nulidade.

O artigo 370 do CPC autoriza o indeferimento de prova desnecessária. A prova documental existente, somada à confirmação do crédito
por instituição financeira diversa, foi considerada suficiente para o julgamento. A perícia, nesse contexto, não se mostra útil.

Não há, igualmente, fundamentação deficiente no indeferimento da prova pericial. A sentença apresentou razões concretas, indicando a suficiência dos documentos já produzidos. A discordância da parte não implica nulidade.

A
demais, a
condição de consumidora idosa foi considerada, mas não tem o condão de afastar prova documental robusta. A vulnerabilidade não elimina a força de elementos objetivos, como o crédito confirmado em conta de titularidade da
A
gravante.

Repita-se: a
conclusão não se baseou exclusivamente nas assinaturas, mas em um conjunto probatório consistente, o que autoriza a dispensa da perícia.

É
necessário ressalvar
, ainda,
que a decisão agravada

se apoiou
em prova efetivamente constante dos autos, inclusive informação oficial do Banco do Brasil, o que afasta a alegação de equívoco na base fática.

Por fim, n
ão há contradição lógica na decisão agravada, pois a conclusão não decorreu exclusivamente da validade formal das assinaturas, mas d
e todo o
conjunto probatório.

A
A
gravante, em verdade, repete as teses já examinadas, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, manten
h
o a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora exponho.

Consideram-se
preques
tionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados
pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026